Tribunal: CARF
Processo: 13401.720002/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13401.720002/2005-61
ACÓRDÃO
1402-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de
recolhimento indevido ou a maior de imposto retido na forma de legislação
específica, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e,
por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face
da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza
do pretenso crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13401.720002/2005-61
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que negou provimento à
Manifestação de Inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu diversas declarações de compensação (tabela
abaixo) visando aproveitar pretensos créditos de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, CSLL e
COFINS., envolvendo períodos de apuração de 1998 a 2001:

A recorrente argumenta que em relação ao IRPJ e CSLL, o pagamento a maior se
deve à alegada denúncia espontânea, visto que os pagamentos teriam sido realizados antes de
qualquer procedimento de fiscalização.
Quanto à COFINS, alega que o débito correspondente ao período de apuração
04/1998 foi parcelado. Ocorre que este mesmo período de apuração também foi objeto de
lançamento em auto de infração, sem que tenha sido abatido o valor já recolhido. Entende, assim,
que teria ocorrido um pagamento a maior de COFINS.
Da Análise dos PER/DCOMPs.
A autoridade fiscal não reconheceu o crédito em relação ao IRPJ e CSLL por
entender que a recorrente pretendia restituir as multas de mora recolhidas apenas pelo fato de
que os pagamentos foram efetuados antes de qualquer procedimento do Fisco.
Quanto a COFINS, afirmou a autoridade fiscal que no período de 04/1998 o débito
apurado é de R$ 193.714,74, da matriz, e R$ 23.816,96 nas filiais, contra um simples recolhimento
de R$ 26.164,02, o que demonstraria não haver qualquer pagamento a maior ou indevido.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 122/133), alegando,
em síntese:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13401.720002/2005-61
3
a) quanto aos pagamentos' indevidos de multa de mora, que recolheu
espontaneamente, sem que se tenha iniciado qualquer ação fiscal, o valor do
tributo, dos juros moratórios e dá multa de mora, mesmo entendendo indevida
a multa, em absoluta contradição ao art. 138 do CTN, o qual não estabelece
distinção entre multa punitiva e mulita de , mora, trazendo para balizar seu
argumento, enxertos da Doutrina e da Jurisprudência, inclusive administrativa;
b) “ quanto ao indeferimento do crédito de COFINS, que se constata o pagamento
indevido conforme DARF anexo, como também o mesmo foi lançado e cobrado
através dó auto de infração, n° 13401000393/0018:

Em sessão de 14/10/2010 a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 1997, 1998, 1999,
2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos. indispensáveis para a
compensação autorizada por lei,
DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA. Os débitos para com a
União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria, da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de
1997- não pagos nos prazos previstos, na legislação específica, serão' acrescidos
de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal –
Ano-calendário; 1997, 1998, 1999, 2001
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à. observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de- inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13401.720002/2005-61
4
Ciente da decisão de primeira instância em 16/03/2013 (e-fls. 164), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 16/04/2012 (e-fls. 172), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Conforme relatado, os créditos de pagamento indevido ou a maior se dividem
entre:
1. os recolhimentos de IRPJ e CSLL , sobre os quais alega ter ocorrido a
chamada “denúncia espontânea”, e
2. o único recolhimento de COFINS, de PA Abril de 1998.
Analisemos estes dois casos separadamente.
RECOLHIMENTOS DE IRPJ E CSLL
A empresa transmitiu as DCOMPs listadas abaixo (com exceção da primeira, que
será analisada mais adiante), alegando que possui o direito de restituir o valor da multa de mora
sobre estes recolhimentos, visto que, conforme alega, os pagamentos foram efetuados antes de
qualquer procedimento do Fisco:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13401.720002/2005-61
5

Pelo que se pode depreender do texto da defesa, a recorrente entende que o
instituto da denúncia espontânea seria cabível pelo exclusivo fato de que o recolhimento foi
efetuado em atraso antes de qualquer procedimento do Fisco.
Afirma, sem qualquer outro desenvolvimento ou prova, de que recolheu estes
valores em atraso antes da transmissão da DCTF.
A recorrente não apresenta nenhuma prova de que realmente recolheu estes
tributos antes da transmissão da DCTF. Do mesmo modo, não esclarece se teria ocorrido uma
apuração original, em valor supostamente inferior, do qual estes recolhimentos representariam
apenas um acréscimo não declarado e não recolhido originalmente.
Não demonstra se e quando foram transmitidas as DCTFs originais e eventuais DCTF
retificadoras. Não foi demonstrada qualquer correlação entre os recolhimentos, os valores
apurados e as datas das eventuais DCTFS transmitidas.
Pelo que se pode compreender das peças de defesa, a recorrente entende que a
chamada denúncia espontânea ocorreria pelo simples recolhimento em atraso, sem a
interveniência do Fisco.
Há que se ter em mente que no ano de 1998 e seguintes vigia as INs RFB
65(13/08/1997) e 126 (30/10/1998) que estabelecia a periodicidade trimestral para a entrega da
DCTF. Isto significa que, pelo entendimento da recorrente, todos os recolhimentos efetuados
dentro de um determinado trimestre estariam isentos de aplicação de multa de mora, posto que
efetuados antes da entrega da DCTF, que ocorreria apenas ao final do trimestre.
Aliás, todo e qualquer recolhimento realizado dentro do prazo é sempre feito antes
da entrega da DCTF, pois, como se sabe, o prazo para a entrega da DCTF sempre foi estipulado
após o fim do período de apuração.
Este assunto já se encontra pacificado após o julgamento pelo STJ do REsp
1149022/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, de que:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13401.720002/2005-61
6
“A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.”
Não há nestes autos, conforme já detalhado antes, qualquer informação sobre
declaração anterior do débito, muito menos se houve declaração em DCTF do saldo de débito
supostamente confessado posteriormente.
Portanto, nego provimento quanto a este ponto.
DO RECOLHIMENTO DE COFINS – ABRIL DE 1998
Afirma a defesa que o pagamento a maior ocorreu pelo fato de que havia aderido
ao programa REFIS, pelo qual “confessou todos os seus débitos” incluindo aí o débito de COFINS
de abril de 1998. No entanto, afirma que este mesmo débito também teria sido objeto de
lançamento em auto de infração, o qual estava suspenso para análise de RV neste CARF.
Prossegue, afirmando que auto de infração não considerou o recolhimento
efetuado para o PA abril de 1998, ou seja, o valor lançado não teria deduzido o que já tinha sido
recolhido.
Deste modo, entende que teria ocorrido um recolhimento a maior.
Com a devida vênia, o próprio texto do Recurso Voluntário carrega o argumento
suficiente para denegá-lo. A despeito do fato de que não há qualquer prova, demonstração ou
cálculo do alegado, o argumento da recorrente, se de fato estivesse lastreado em fatos, de modo
algum significaria que um recolhimento efetuado em 1999 sobre fato gerador de abril de 1998
seria indevido pelo fato de que no ano de 2000 teria ocorrido um lançamento de débito de mesmo
PA que não computou este recolhimento.
Pelo que se vê no argumento da defesa, o problema relatado estaria relacionado ao
auto de infração, não ao recolhimento devidamente recolhido que pretendeu quitar débito
declarado em DCTF e DIPJ.
Logo, deveria a recorrente apresentar esta alegação nos autos do PAF
1341000393/00-18, que controla o auto de infração.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13401.720002/2005-61
7

Fl. 261
DF CARF MF
Original